Tribunal: TJDFT
Processo: 0006448-75.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas ilícitas. Erro de tipo.
1 - A permissão do acusado de acesso a parte dos dados do aparelho celular para utilizá-los como a prova em seu favor, não autoriza o acesso amplo e irrestrito sobre os demais dados armazenados no nele. A prova obtida por esse meio, diretamente pela polícia, e delas derivadas, sem autorização judicial, ilícita, é nula (CPP, art. 157). Não serve para embasar condenação.
2 – Há erro de tipo no crime de estupro de vulnerável, se a aparência física da vítima e declarações dessa, afirmando que tinha mais de 15 anos, levaram o acusado acreditar que ela tinha essa idade.
3 – Apelação provida.